Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-97.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1001739-97.2017.811.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: TOMAS AQUIDO DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSUMIDOR.ENERGIAELÉTRICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA “LUZ NO CAMPO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor TOMAS AQUIDO DE SOUZA postula pela restituição dos valores adimplidos a título de financiamento para construção de rede de eletrificação no programa denominado “Luz no Campo” e indenização por danos morais.
2. O prazo prescricional para as ações que visem o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor para a construção de rede elétrica, na vigência do antigo Código Civil de 1916, era vintenário. Contudo, observando a regra de transição prevista no art. 2.028 do Novo Código Civil, aplica-se, no presente caso, o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3.o, IV do Código Civil de 2002, a contar da vigência da nova lei (11.01.2003), uma vez que é cediço que nos contratos firmados no programa Luz no Campo não há previsão de ressarcimento dos valores despendido pelo consumidor.
3. Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 547 do STJ, litteris: “Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.
4. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.249.321, firmou o entendimento acerca da legalidade da cláusula contratual, com relação aos investimentos realizados sob a égide do Decreto 41.019/57, com redação dada pelo Decreto n.o 98.335/89, cujos contratos não constam a devolução dos valores investidos.
5. No caso concreto, a despeito de não ter sido apresentado o contrato firmado entre as partes, restou incontroverso que o consumidor contratou o financiamento de construção de rede de eletrificação no programa Luz no Campo1, o qual não consta a hipótese de ressarcimento dos valores adimplidos pelo usuário, razão pela qual não há se falar em sua devolução.
6. Inexistindo ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-97.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TOMAS AQUINO DE SOUZA - CPF: 241.595.301-68 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020